Tribunal: TJDFT
Processo: 0737194-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737194-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NELSON SILVA ESPINDOLA AGRAVADO: GIOVAN PAIM BULSING Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Conforme disposto no art. 346 do Código de Processo Civil, “Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.” Tendo o Agravado sido devidamente citado na origem (Id. 125122375) e deixado de apresentar defesa ou constituído patrono nos autos, desnecessária sua intimação pessoal na instância recursal. Com a publicação da intimação para apresentar contrarrazões em 16.11.2022, reconheço que transcorreu in albis o prazo correspondente. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora